Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração: 1004807-62.2020.8.11.0002
Embargante: ANAILDA BORGES DA SILVA
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/03/2021
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DÍVIDA INEXIGÍVEL. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, tendo em vista que se baseou na falsa premissa de que não houve a suspensão do serviço de energia elétrica na residência da consumidora, o que não corresponde à realidade fática.
3. Com efeito, ao contrário do afirmado, há provas da ocorrência da suspensão do serviço essencial, tanto que houve o deferimento de liminar nos autos, determinando o restabelecimento da energia elétrica para a residência da consumidora.
4. Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.
5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para condenar a empresa demandada, ora Embargada, ao pagamento de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004807-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANAILDA BORGES DA SILVA - CPF: 923.869.461-34 (RECORRENTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021